Tribunal: STF
Processo: ARE 1031479
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Desapropriação. Compensação do valor da indenização fixado judicialmente com o depósito inicial. 3. Ausência de omissão no acórdão recorrido. Tema pertencente à fase executória. 4. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.